Tribunal: TJDFT
Processo: 0713849-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. FILIAÇÃO SINDICAL. LEGITIMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. IRDR No 21 - TJDFT. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que determinou a suspensão do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n.o 21.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível o sobrestamento do feito a fim de aguardar o julgamento do IRDR no. 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese discutida no IRDR n.o 21 tem por objeto a questão da legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações públicas extintas do Distrito Federal e a questão da legitimidade ativa dos servidores filiados a sindicatos que representam categorias profissionais diversas.
4. Na hipótese, constata-se que a ficha financeira juntada aos autos mostra que a parte agravante estava vinculada à Secretaria de Estado de Economia, ou seja, à Administração Direta do Distrito Federal.
4.1. Logo, o caso da parte agravante não se enquadra na tese submetida a julgamento no IRDR n.o 21, pois não se trata de ex-servidora de fundação pública extinta.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
Jurisprudência relevante citada: IRDR n.o 21 - TJDFT.